Tribunal: TJES
Processo: 5007034-69.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007034-69.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: PAMELA MARTINS LOYOLA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL. ALEGA QUE ABRIU UMA CONTA BANCÁRIA COM O REQUERIDO PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO, CONTUDO PASSOU A RECEBER COBRANÇAS REFERENTE AO USO DE CHEQUE ESPECIAL, QUE NÃO FOI CONTRATADO. ADUZ QUE TEVE SEU NOME INSCRITO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. (2). ANTÍTESE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA PARA:
“[...] DETERMINAR a inexistência de débito relacionado ao CPF da requerente (Agência: 1160 – Conta: 10059577); DETERMINAR a retirada da restrição inserida ao nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID n° 5231325), no prazo de 48 h, a contar da intimação, sob pena de multa diária a ser arbitrada posteriormente; CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. [...]”
.
(4). RECURSO DA RÉ. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS. (6). ANALISANDO OS AUTOS VERIFICO QUE A REQUERIDA JUNTOU DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A ABERTURA DA CONTA CORRENTE PELA PARTE AUTOR E QUE TAIS DOCUMENTOS NÃO FORAM IMPUGNADOS PELA REQUERENTE. NO ENTANTO, MOSTRA-SE DEMONSTRADO QUE A REQUERIDA, TAL COMO SALIENTADO NA SENTENÇA RECORRIDA, NÃO MOVIMENTOU A CONTA DESDE QUANDO DO ENCERRAMENTO DE SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A EMPRESA QUE GEROU A ABERTURA DA CONTA, NÃO HAVENDO QUALQUER UTILIZAÇÃO DA MESMA POR QUASE 03 ANOS, DEMONSTRANDO QUE NÃO OCORREU MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA QUE JUSTIFIQUE E AUTORIZE A COBRANÇA DOS ENCARGOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA. TRANSCREVO JULGADO SIMILAR:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. BANCO. CONTA CORRENTE INATIVA. COBRANÇAS INDEVIDAS. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Em virtude da cobrança de tarifas bancárias em conta corrente inativa, foi declarada a inexigibilidade dos débitos e a Instituição Financeira ré foi condenada ao pagamento de dano moral, em razão da negativação do nome do autor/recorrido em cadastro restritivo de crédito, ID 4786763. 2. Conquanto não haja, nos autos, qualquer documento em que o autor/recorrido tenha solicitado o encerramento de sua conta corrente, incumbe à instituição financeira recorrente demonstrar que houve movimentação financeira, a ensejar a incidência de taxas e encargos pelos serviços bancários eventualmente prestados. Não o fazendo, a negativação do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes não se afigura legítima, configurando o dano moral, que se dá in re ipsa. 3. Para a fixação do valor do dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, mantenho o quantum fixado. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.(Acórdão 1136376, 07006091020188070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
DESTA FORMA, CORRETA A SENTENÇA DE ORIGEM AO ACOLHER O PLEITO. (7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8) CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.